Tribunal: TJSP
Processo: 2283780-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo – Cassação de mandato de vereador – Pretensão de suspensão dos efeitos da resolução da Câmara Municipal de Limeira que declarou a perda do mandato, com o retorno imediato ao cargo – Tutela provisória de urgência indeferida – Pretensão de reforma – Possibilidade – Plausibilidade do direito invocado – Perigo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo – Cassação de mandato de vereador – Pretensão de suspensão dos efeitos da resolução da Câmara Municipal de Limeira que declarou a perda do mandato, com o retorno imediato ao cargo – Tutela provisória de urgência indeferida – Pretensão de reforma – Possibilidade – Plausibilidade do direito invocado – Perigo da demora demonstrado – Precedente – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2283780-53.2019.8.26.0000
Voto no 30.499
Registro: 2020.0000653704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2283780-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é
agravante CLAYTON APARECIDO SILVA, é agravado CÂMARA
MUNICIPAL DE LIMEIRA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS
SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2283780-53.2019.8.26.0000
Voto no 30.499
Agravo de Instrumento no 2283780-53.2019.8.26.0000
Agravante: Clayton Aparecido Silva
Agravado: Câmara Municipal de Limeira
Comarca: Vara da Fazenda Pública de Limeira
Juíza: Dra. Sabrina Martinho Soares
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
nulidade de ato administrativo Cassação de mandato de
vereador Pretensão de suspensão dos efeitos da resolução da
Câmara Municipal de Limeira que declarou a perda do
mandato, com o retorno imediato ao cargo Tutela provisória
de urgência indeferida Pretensão de reforma Possibilidade
Plausibilidade do direito invocado
Perigo da demora
demonstrado Precedente Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clayton
Aparecido Silva contra r. decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade
de ato administrativo ajuizada contra a Câmara Municipal de Limeira, por meio da
qual foi indeferida a tutela antecipada pleiteada para se determinar o seu imediato
retorno ao cargo de vereador da Comarca de Limeira, mediante a suspensão dos efeitos
da Resolução no. 780/19 da Câmara Municipal, que declarou a perda do mandato.
Sustenta o agravante, em síntese, o caráter puramente político da
denúncia que motivou a instauração do processo de cassação, bem como a ausência de
tipificação legal da conduta praticada como falta ético-parlamentar. Assevera que não
há que se falar em quebra de decoro por ter oficiado ao Ministério Público a noticiar
eventuais irregularidades na aprovação de projeto de lei pela Câmara Municipal.
Argumenta com a afronta ao direito constitucional de petição e com a possibilidade de
revisão dos atos do Legislativo pelo Poder Judiciário. Assevera a existência de vícios
procedimentais, quais sejam, afronta ao art. 5o, I, do Decreto 201/67 e art. 20 da Lei
Orgânica do Município de Limeira, ao art. 5o, VI, do Decreto 201/67 e 300, XI, do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, impedimento dos vereadores Zé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2283780-53.2019.8.26.0000
Voto no 30.499
da Mix e Farid Zaine para participar da votação e ausência de leitura da ata da seção.
Insiste, assim, na concessão da tutela de urgência pleiteada (fls. 01/72).
Os
autos
foram
inicialmente
distribuídos
à
eminente
Desembargadora Isabel Cogan, integrante da 13a Câmara de Direito Público, que, por
meio da decisão de fls. 773/774, declinou de sua competência, determinou a
redistribuição do recurso em razão da prevenção pelo Mandado de Segurança n°
1001663-16.2019.8.26.0320, e, em razão da urgência, apreciou e indeferiu o pedido de
efeito suspensivo, ad referendum desta Relatora.
O recurso foi processado com outorga de efeito ativo (fls.
778/779).
Foi apresentada contraminuta (fls. 792/885).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
agravo de instrumento e lhe dou provimento.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso comporta
limites, pois não se pode adentrar a análise do mérito do pedido, mas apenas da
correção, ou não, da r. decisão proferida em sede de antecipação de tutela, quanto à
existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte e do perigo de
dano irreparável ou de difícil reparação, caso a medida seja deferida apenas ao final do
processo.
E, neste caso, respeitado o posicionamento da Douta Magistrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2283780-53.2019.8.26.0000
Voto no 30.499
a quo, cumpre reconhecer que estão presentes os requisitos para a concessão da medida
pleiteada.
Na hipótese dos autos, o agravante teve contra si instaurado
processo de cassação do mandato após o oferecimento de representação ao Ministério
Público para apuração de eventual inconstitucionalidade no processo de aprovação do
Projeto de Lei Complementar no 26/2018, e de eventual ato de improbidade
administrativa dos agentes públicos envolvidos.
Não se ignora o entendimento no sentido de que a cassação de
mandato eletivo constitui ato “interna corporis”, cuja possibilidade de revisão pelo
Judiciário possui contornos limitados.
Por outro lado, conforme o entendimento desta Câmara, já
externado no Mandado de Segurança n° 1001663-16.2019.8.26.0320, anteriormente
impetrado pelo agravante, a questionar a instauração da comissão processante:
“Segundo preleciona Hely Lopes Meirelles, “O processo de
cassação de mandato pela Câmara é independente de qualquer
procedimento judicial, mas pode ser revisto pela Justiça nos
aspectos formais e substanciais de legalidade, ou seja, quanto
à regularidade do procedimento a que está vinculado e à
existência dos motivos autorizadores da cassação. O que o
Judiciário não pode é valorar os motivos, para considerar
justa ou injusta a deliberação do plenário, porque isto é
matéria interna corporis da Câmara e sujeita unicamente ao
seu juízo político. Mas o Judiciário pode e deve -, sempre que
solicitado em ação própria, verificar se foram atendidas as
exigências procedimentais estabelecidas pela lei e pelo
regimento interno e se realmente existem os motivos que
embasaram a condenação, e se estes motivos se enquadram no
tipo definido como infração político-administrativa (do
prefeito) ou falta ético-parlamentar (do vereador). Se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2283780-53.2019.8.26.0000
Voto no 30.499
encontrar ilegalidade na tramitação do processo, bem como
inexistência ou desconformidade dos motivos com as infrações
tipificadas na lei, o Judiciário pronunciará a invalidade do
procedimento ou do julgamento impugnado” grifo nosso
(Direito Municipal Brasileiro, 17a ed., Ed. Malheiros. 2013,
p.732).
A propósito, “Os interna corporis das Câmaras também são
vedados à revisão judicial comum, mas é preciso que se
entenda em seu exato conceito, e nos seus justos limites, o
significado de tais atos. Em sentido técnico jurídico, interna
corporis não é tudo que provém do seio da Câmara, ou de suas
deliberações internas. Interna corporis são só aquelas
questões ou assuntos que entendem direta e imediatamente
com a economia interna da corporação legislativa, com seus
privilégios e com a formação ideológica da lei, que, por sua
própria natureza, são reservados à exclusiva apreciação e
deliberação de Plenário da Câmara. Tais são os atos de
escolha da Mesa (eleições internas), os de verificação de
poderes e incompatibilidade de seus membros (cassação de
mandatos, concessão de licenças, etc.) e os de utilização de
suas prerrogativas institucionais (modo de funcionamento da
Câmara, elaboração do Regimento, constituição de Comissões,
organização de Serviços Auxiliares, etc.) e a valoração das
votações. Daí não se conclua que tais assuntos afastam, por si
sós, a revisão judicial. Não é assim. O que a Justiça não pode
é substituir deliberação da Câmara por um pronunciamento
judicial sobre o que é da exclusiva competência discricionária
do Plenário, da Mesa ou da Presidência.” (MEIRELLES,
Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 35. ed. São
Paulo: Malheiros, 2009, p. 722).”
Assim, ainda que seja possível o controle do Poder Judiciário
mesmo sobre questões de competência autônoma do
Legislativo, cumpre consignar que a controvérsia deve
permanecer restrita à legalidade do ato e à sua conformidade
com a Constituição Federal, não sendo possível eventual
valoração das razões políticas que levaram à sua prática. Do
contrário, estar-se-ia diante de inadmissível submissão de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2283780-53.2019.8.26.0000
Voto no 30.499
dos Poderes da República sobre outro.”
Considerados tais pressupostos, e, principalmente, que o direito
de petição é previsto constitucionalmente, bem como considerados os deveres
funcionais dos parlamentares previstos no Código de Ética da Câmara de Vereadores de
Limeira, dentre os quais a defesa do interesse público, a qual, ao menos em tese, abarca
o dever de fiscalização dos atos do Executivo e do próprio Legislativo, soa no mínimo
contraditório e questionável a conclusão no sentido de que o exercício de tais direitos e
deveres, pelo agravante, possa ser tipificado como “quebra de decoro parlamentar” para
fins de perda do mandato de vereador.
Assim, ao menos a princípio, não se trata de valorar
judicialmente ato político praticado pela Câmara, mas de se discutir “(...) se realmente
existem os motivos que embasaram a condenação, e se estes motivos se enquadram
no tipo definido como infração (...) falta ético-parlamentar (do vereador)”, nos exatos
termos acima propostos.
Portanto, sem adentrar ao mérito do pedido, é razoável, por ora,
admitir-se a suspensão dos efeitos da resolução que declarou a perda do mantado do
agravante, a fim de que este retorne ao cargo e ao exercício das atividades legislativas,
enquanto discute a legalidade do ato administrativo impugnado.
As demais questões serão oportunamente analisadas em
primeiro grau, em sede de cognição exauriente.
Impõe-se, portanto, a reforma da r. decisão agravada, nos termos
supratranscritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2283780-53.2019.8.26.0000
Voto no 30.499
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou
provimento ao presente agravo de instrumento.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora